Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703658-61.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS RECORRIDA: PAU BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto de forma adesiva, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 193 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. RECONHECIMENTO. MÉRITO. DESCONTOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ANULAÇÃO JUDICIAL DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. EFEITOS EX TUNC. DIFERENÇAS ENTRE O VALOR COBRADO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS E O MONTANTE DEVIDO SEM A INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 193 do Código Civil, “A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”. 2. Nos termos do artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu deduzir novas alegações, após o oferecimento de contestação, quando “por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”. 3. Em se tratando de Ação de Cobrança de taxas condominiais, deve ser considerada prescrita a pretensão relativa às parcelas com vencimento em data anterior ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda (artigo 206, inciso I, § 5o do Código Civil). 4. A declaração judicial de nulidade de convenção de condomínio, em virtude de inobservância do quórum mínimo, produz efeitos ex tunc, o que torna inaplicável a incidência de descontos nas contribuições condominiais nela previstos. 5. Constatado que, em decorrência de desconto previsto em convenção condominial declarada nula judicialmente, houve pagamento a menor do valor das taxas condominiais, deve ser assegurada ao condomínio a cobrança das diferenças apuradas. 6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a inocorrência de prescrição, porquanto não exaurido o prazo de 5 (cinco) anos previsto no referido dispositivo legal. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2016867, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 12/4/2022. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012